Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETO DISTRITAL 41.913/2021. DF LEGAL. FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SANITÁRIAS NO CONTEXTO DA COVID-19. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.

O Decreto Distrital no 41.913, de 19 de março de 2021, dispunha sobre “as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2)” e dava “outras providências”.

A fiscalização do cumprimento de suas disposições ficou a cargo, entre outros órgãos, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL (art. 9o, I), a qual detinha, entre outras, as prerrogativas de aplicar multas e interditar estabelecimentos (art. 11).

Verificada hipótese legalmente prevista para a lavratura de autos de infração e interdição – dada a sua natureza de atos administrativos, em prol dos quais militam as presunções de legalidade e veracidade –, cabe ao administrado o ônus da prova quanto à ilegitimidade dos motivos fáticos e jurídicos invocados pela autoridade fiscalizadora, à míngua de cuja desincumbência tais atos devem ser preservados.